Tribunal: TJES
Processo: 5014304-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014304-80.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 e 35 DA LEI 11
.343/2006. ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Consta dos autos que que há prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e artigo 16 da Lei n. 10.826/03, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e dos depoimentos prestados na esfera policial. Além disso, constata-se que a custódia cautelar está fundamentada em razão da gravidade concreta da conduta, considerando que o paciente, residente em Minas Gerais, foi preso em flagrante com o corréu, envolvido no contexto de tráfico de drogas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

2. Não pode passar despercebido a expressiva quantidade de drogas, o armamento e o valor em espécie apreendido, que revela uma forte estrutura para a prática da traficância.

3. Ademais, consta nos autos que o paciente já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos 0503256-12.2006.4.02.5101, que tramitou perante 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (TRF2), o que, também, justifica a custódia cautelar em razão do risco de reiteração delitiva.

4. Não se vislumbra o alegado excesso de prazo, pois o feito já se encontra aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento. Oportuno observar que o feito transcorreu naturalmente para uma demanda com dois réus, além da análise de inúmeros pedidos de substituição por prisão domiciliar formulados pelas defesas.

5. Por derradeiro, não estão preenchidos os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, em especial, o do inciso II, pois não há prova nos autos que revelem que o paciente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de
ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n. 0000216-59.2024.8.08.0021, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e da ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

As impetrantes requerem, liminarmente, a soltura do paciente, com a respectiva expedição de alvará.

No mérito, postula pela concessão da ordem, com a confirmação do pleito liminar para que seja revogada custódia cautelar, ou, ainda, a substituição do cárcere pela prisão domiciliar em razão da doença que acomete o paciente (gota).

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 09/09/2024 e 13/09/2024, conforme deliberação unânime do egrégio Tribunal Pleno, em sessão administrativa ordinária realizada em 05/09/2024 (processos SEI nº 7006303-72.2024.8.08.0000, 7003330-18.2022.8.08.0000 e 7007130-83.2024.8.08.0000), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que entender por solicitar informações à autoridade apontada coatora.

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator Id. 10256564.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id. 10381057, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de
ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n. 0000216-59.2024.8.08.0021, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e da ausência de requisitos para a manutenção da custódia cautelar.

As impetrantes requerem, liminarmente, a soltura do paciente, com a respectiva expedição de alvará.

No mérito, postula pela concessão da ordem, com a confirmação do pleito liminar para que seja revogada custódia cautelar, ou, ainda, a substituição do cárcere pela prisão domiciliar em razão da doença que acomete o paciente (gota).

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 09/09/2024 e 13/09/2024, conforme deliberação unânime do egrégio Tribunal Pleno, em sessão administrativa ordinária realizada em 05/09/2024 (processos SEI nº 7006303-72.2024.8.08.0000, 7003330-18.2022.8.08.0000 e 7007130-83.2024.8.08.0000), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que entendeu por solicitar informações à autoridade apontada coatora.

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator Id. 10256564.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id. 10381057, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização o paciente foi preso em flagrante, no dia 14 de março de 2024, em razão da suposta prática dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e 16 da Lei n. 10.826/03, nos autos da ação penal n. 0000216-59.2024.8.08.0021.

Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.

Diferentemente do que pontua a defesa, ao compulsar o caderno processual, verifico que há prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e artigo 16 da Lei n. 10.826/03, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e dos depoimentos prestados na esfera policial.

Além disso, constato que a custódia cautelar está fundamentada em razão da gravidade concreta da conduta, considerando que o paciente, residente em Minas Gerais, foi preso em flagrante com o corréu Marcos Vinicius de Paula Chimicatti, envolvido no contexto de tráfico de drogas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Não pode passar despercebido a expressiva quantidade de drogas, o armamento e o valor em espécie apreendido, que revela uma forte estrutura para a prática da traficância em local estratégico do litoral capixaba.

Ademais, consta nos autos que o paciente já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos 0503256-12.2006.4.02.5101, que tramitou perante 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (TRF2), o que, também, justifica a custódia cautelar em razão do risco de reiteração delitiva.

Portanto, presentes os fundamentos da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro giro, não vislumbro o alegado excesso de prazo.

Em informações prestadas, a autoridade apontada como coatora informou que o feito já se encontra aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01/04/2025, período não muito longínquo.

Oportuno observar que o feito transcorreu naturalmente para uma demanda com dois réus, além da análise de inúmeros pedidos de substituição por prisão domiciliar formulados pelas defesas.

Por derradeiro, não verifico preenchidos os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, em especial, o do inciso II, pois não há prova nos autos que revelem que o paciente esteja "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

Devo consignar que há informação nos autos de que o magistrado de origem solicitou ao Diretor da unidade prisional o encaminhamento de relatório do estado de saúde paciente, não juntado ainda nos autos de origem, o que revela o acompanhamento do juízo sobre o tema.

Portanto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, persistindo os motivos ensejadores do cárcere.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.